Tribunal: TJSP
Processo: 0000669-44.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, caput, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelos crimes dos art. 157, § 2o, II, cc art. 29, caput, do CP; art. 157, § 2o-A, I (três vezes), cc art. 70, caput, do CP; art. 155, caput, do CP, e art. 155, § 2o, cc art. 14, II, cc art. 65, caput, III, "d", do

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, caput, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelos crimes dos art. 157, § 2o, II, cc art. 29, caput, do CP; art. 157, § 2o-A, I (três vezes), cc art. 70, caput, do CP; art. 155, caput, do CP, e art. 155, § 2o, cc art. 14, II, cc art. 65, caput, III, "d", do CP: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Dec. Pres. 11.302/2022).
Condenações: penas que somam 14 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (4 vezes), furto e furto qualificado. Penas unificadas que ultrapassam o lapso de 5 anos, estabelecido no art. 5o da citada norma: benefício indevido.
Recurso não provido.